Tribunal: TJSP
Processo: 1200275-02.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSÓRCIO – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Inexistência de controvérsia acerca da cessão do crédito – Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça de que (i) inexiste disposição legal que imponha à administradora o registro, em seus sistemas, da cessão de crédito realizada; (ii) a administradora, a despeito da cessão, não mantém vínculo

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSÓRCIO – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Inexistência de controvérsia acerca da cessão do crédito – Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça de que (i) inexiste disposição legal que imponha à administradora o registro, em seus sistemas, da cessão de crédito realizada; (ii) a administradora, a despeito da cessão, não mantém vínculo obrigacional com a cessionária do crédito - Precedentes do E. TJSP – Sentença mantida – Recurso desprovido.